Tribunal: TJDFT
Processo: 0742135-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0742135-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: ALVAN RODRIGUES CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão na decisão monocrática proferida por esta Relatora, uma vez que não conheceu do recurso por deserção e, mesmo assim, deixou de impor o pagamento de honorários de sucumbência. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Os presentes embargos apontam vício de omissão existente. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No caso, o recorrente saiu vencido no recurso, ainda que não se tenha adentrado ao mérito, pois reconhecida a deserção diante da ausência de comprovação da hipossuficiência que legitimasse a concessão da gratuidade de justiça ou mesmo de recolhimento das custas processuais e do preparo. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, condenar o recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora